Tribunal: TJSP
Processo: 2168105-71.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Embargos de Declaração - Reconhecimento, de ofício, de erro material, conforme o art. 494, I, do CPC - Omissões, obscuridade e contradição não caracterizados - Oposição buscando rediscussão da causa, com caráter infringente - Inadmissibilidade - Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento - Embargos rejeitados, com correção de ofício de erro material.